Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, deixando de abordar fundamento apresentado em contestação.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, no qual foi reconhecida a falha na prestação da informação referente aos débitos em aberto e identificação da fatura inscrita nos cadastros de inadimplentes.

4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.